Tribunal: TJMT
Processo: 0000585-88.2015.8.11.0052
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000585-88.2015.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA - CNPJ: 12.655.084/0001-80 (EMBARGADO), GILMAR PEREIRA ROSA - CPF: 688.250.991-34 (ADVOGADO), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA - CPF: 331.887.818-90 (ADVOGADO), MARIA LUIZA REZENDE GERALDO - CPF: 191.211.726-68 (EMBARGANTE), DEBORA MARIA BORGES NASCIMENTO - CPF: 013.245.526-97 (ADVOGADO), GUILHERME GUIDO GERALDO JUNIOR - CPF: 107.920.288-99 (EMBARGANTE), LILIAN REZENDE GERALDO BARROS - CPF: 849.228.696-20 (EMBARGANTE), RICARDO MEDEIROS BARROS - CPF: 481.014.606-59 (EMBARGANTE), LELIA REZENDE GERALDO - CPF: 251.394.888-25 (EMBARGANTE), MARCELO OLIVEIRA BARCELOS FILHO - CPF: 003.475.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000585-88.2015.8.11.0052

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PREÇO PAGO – QUITAÇÃO COM ATRASO PELA AUTORA COMPRADORA – ADJUDICAÇÃO - PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS EM ATRASO – DEVIDO – MULTA DE 20% - INDEVIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO RECÍPROCA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÕES – CONTRADIÇÕES – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

MARIA LUIZA REZENDE GERALDO, GUILHERME GUIDO GERALDO JÚNIOR, LILIAN REZENDE GERALDO BARROS, RICARDO MEDEIROS BARROS, LELIA REZENDE GERALDO,

contra acórdão proferido no RAC no 0000585-88.2015.8.11.0052, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PREÇO PAGO – QUITAÇÃO COM ATRASO PELA AUTORA COMPRADORA – ADJUDICAÇÃO - PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS EM ATRASO – DEVIDO – MULTA DE 20% - INDEVIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO RECÍPROCA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A procedência da ação de adjudicação compulsória exige o preenchimento da prova de compra e venda, seu pagamento e recusa da outorga da Escritura Definitiva (artigo 1.418 do CC) de cujo ônus a autora apelada se desincumbiu.

O pagamento efetuado com atraso faz nascer o direito à atualização monetária do débito, sob pena de enriquecimento ilícito pela parte compradora e de quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Sustentam que o acórdão é contraditório e omisso, no que tange à aplicação da multa moratória relativa ao pagamento da integralidade da última parcela do preço pactuado pelo imóvel no valor de R$ 1.643.823,97, por força da interpretação das cláusulas constantes na Segunda e Terceiras Alterações Contratuais e as prorrogações dos pagamentos nelas previstos.

Dizem que restou ajustado que qualquer atraso no pagamento das parcelas do instrumento ocasionaria a incidência da multa moratória prevista no Parágrafo Quarto da Cláusula Sétima, cujo acórdão ficou omisso.

Afirmam omissão/contradição também acerca da aplicação da Cláusula Décima, porque restou pactuado que a escrituração somente ocorreria após o adimplemento total dos valores devidos a título de multa e juros, enquanto o acórdão reconheceu a aplicação de encargos do inadimplemento em vários trechos, de modo que se a compradora não cumpriu com sua obrigação contratual dos encargos previstos à cláusula décima, não é possível a exigência da escrituração.

Dizem que há obscuridade no acórdão no que tange ao entendimento de que
faltou a comprovação do evento que ensejou a reclamação trabalhista
, porque há documentos que evidenciam a responsabilidade da compradora como única responsável por toda e qualquer obrigação trabalhista,
além de que no contrato assumiu todos os ônus decorrentes de eventuais processos, inclusive o pagamento integral de toda e qualquer parcela que os vendedores forem condenados, custas judiciais, extrajudiciais, dentre outras despesas.

Sustentam contradição acerca do ônus da sucumbência, porque reconheceu expressamente, que o pagamento contratual se deu com atraso, sendo devida a aplicação dos encargos da inadimplência, cuja mora deu ensejo a não escrituração, frente a responsabilidade da autora, de modo que a embargante não pode ser condenada à sucumbência.

Postulam a atribuição do efeito infringente ao recurso a fim de sanar as supostas omissões e contradições.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargantes aduzem que o acórdão recorrido apresenta vício da contradição e omissão em vários tópicos que, se sanados, ensejam o provimento do recurso de apelação.

Sucede que o acórdão não se ressente dos alegados vícios, porque acerca da multa, de forma expressa consignou:

“Também não se mostra devida a multa de 20% prevista na Cláusula Vigésima Segunda do pacto (id 5867995), que assim dispõe:

“CLÁUSULA VIGÉSSIMA SEGUNDA: O presente contrato é celebrado em caráter irretratável e irrevogável, obrigando-se as partes por si e seus sucessores, vedado o arrependimento e admitida a sua rescisão apenas nos casos previstos em lei e por descumprimento de qualquer cláusula deste instrumento, ficando pactuada multa no percentual de 20% (vinte por cento
) para a parte que der motivo a rescisão
a ser aplicado sobre o valor total estabelecido na cláusula quinta do presente contrato, independente de perdas e danos.”

De notar-se que referida cláusula estipula a multa no percentual de 20% sobre o valor negociado do imóvel,
para o caso de
rescisão do contrato
por qualquer das partes
, o que não se aplica no caso.”

Não procede o argumento de que há obscuridade no acórdão no que tange ao entendimento de que
faltou a comprovação do evento que ensejou a reclamação trabalhista
, porque o acórdão ponderou que
“
como bem ressaltado na sentença, não há como atribuir à apelada o ônus do pagamento de valor objeto de acordo trabalhista de R$3.800,00 (ID 58675996-pág. 463-466), porquanto não se sabe a data do evento que ensejou a reclamação, se é mesmo de responsabilidade da apelada”,
sem a comprovação, portanto, rejeita-se a indenização pretendida.

Acerca da escrituração, é consequência natural do pedido da ação, sendo certo que a discussão se restringiu apenas a
o pagamento integral do preço avençado por ocasião da compra e venda do imóvel da última parcela do negócio pactuado entre as partes.

Por fim, no que tange ao ônus da sucumbência, não há falar em omissão/contradição, cujo acórdão enfrentou a matéria nos seguintes termos:

“Com a reforma parcial da r. sentença, para dar parcial procedência ao pedido contraposto, necessário adequar os ônus de sucumbência. Na hipótese, há sucumbência recíproca, em que cada parte arcará com 50% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação da autora apelada.

Por fim, no que tange ao ônus da sucumbência do pedido principal, mantém-se a sentença que condenou os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído a causa, na proporção de 70% (setenta por cento) aos requeridos e 30% (trinta por cento) a empresa requerente, porquanto decaiu apenas do pedido de condenação por danos morais, frente ao disposto nos artigos 85, § 2°, 86 e 292, do CPC.”

Assim, denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, pretendendo, em verdade, rediscutir a matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Dessa forma, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em face do exposto,
rejeita-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020